Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, extinguiu o feito pelo desatendimento ao comando de emenda à inicial com a apresentação do certificado de autenticidade do contrato executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível a extinção do processo sem resolução do mérito no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 411, III, do CPC, um documento será considerado autêntico caso não haja impugnação da parte contra quem foi produzido. Ou seja, compete à parte contrária contestar a autenticidade do documento, não sendo permitido ao Juízo que decida de ofício acerca da autenticidade ou não de um documento quando sequer houve impugnação da parte contrária nesse sentido.
4. A arguição de falsidade de um documento, conforme disposição do art. 430 do CPC, deverá ser suscitada pela parte na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contados da intimação da juntada do documento nos autos.
5. É certo que a legislação processual cível permite que algumas matérias sejam conhecidas de ofício pelo Órgão Julgador em face do princípio do impulso oficial (art. 2o do CPC). Contudo, tais matérias são aquelas em que há expressa autorização legal para tanto, o que não se observa na hipótese da autenticidade de documentos, cuja ausência de impugnação pela parte contra quem foi produzido ocasiona a presunção de que o documento é autêntico.
6. No caso em análise, o executado sequer integrou a relação processual, motivo pelo qual não há que se falar em reconhecimento da falsidade do contrato que instrui a inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “Somente é possível o reconhecimento da não autenticidade de um documento assinado eletronicamente caso haja impugnação da parte contrária nesse sentido, sendo vedado ao Juízo conhecer da matéria de ofício.”
___________
Dispositivos relevantes citados: MP no 2.200-2/2001, arts. 1o e 10; CPC, arts. 2o, 411 e 430.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1914634 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível.